Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado em cumprimento de sentença, mantendo a penhora de R$ 1.587,11 bloqueados via sistema Sisbajud. O agravante alegou a impenhorabilidade dos valores por se tratar de proventos de aposentadoria utilizados para sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor penhorado, oriundo de benefício previdenciário, é impenhorável nos termos do art. 833, IV e § 2o, do CPC, diante da ausência das exceções legais e de circunstâncias excepcionais que autorizem a mitigação da proteção conferida pela norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade das verbas salariais, remuneratórias ou de natureza alimentar é garantida pelo art. 833, IV, do CPC, sendo afastada apenas nas hipóteses legais expressas (prestações alimentícias ou valores superiores a 50 salários mínimos mensais).
4. O crédito perseguido não possui natureza alimentar, nem há demonstração de que a quantia bloqueada ultrapasse o limite legal.
5. Ainda que o STJ tenha admitido, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade em hipóteses específicas (EREsp 1.874.222/DF), no caso concreto não se demonstrou a inexistência de outros meios de satisfação do crédito nem a preservação da subsistência do devedor.
6. A jurisprudência da Corte local tem reiterado a impossibilidade de penhora de proventos previdenciários fora das hipóteses legais.
7. A origem dos valores foi demonstrada nos autos e a situação de endividamento do agravante reforça o risco de comprometimento da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Os proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar e são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando excedentes a 50 salários mínimos mensais.
2. A mitigação da impenhorabilidade somente é admitida de forma excepcional e mediante prova robusta da inexistência de outros meios de satisfação do crédito e da preservação da subsistência digna do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o; 854, §§ 3o a 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF; TJDFT, Acórdãos nos 1978122, 1974418, 1953668, 1861749, 1946921.